Tribunal: STF
Processo: ARE 1419258
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Embargos de Declaração em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Restabelecimento de complementação de aposentadoria. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula 279/STF. Erro material. Majoração honorários. Possibilidade. 



    1. É de se reconhecer a existência de erro material no relatório e na ementa do acórdão recorrido, uma vez que trataram de matéria diversa. Com efeito, a questão de fundo na presente hipótese consiste em restabelecimento de complementação de aposentadoria e não imunidade de entidade beneficente.



    2. A existência do erro material e seu reconhecimento não alteram o resultado do julgado, visto que, no voto, houve análise dos embargos de declaração à luz da controvérsia dos autos. 



    3. Quanto às demais questões, o recurso não merece ser provido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    4. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    5. Acerca dos honorários, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da possibilidade de majoração “a cada recurso interposto, mesmo quando a parte recorrida deixa de apresentar resposta” (ARE 1.422.640-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente). 



    6. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para reconhecimento do erro material, sem alteração do julgado.